Tribunal: STF
Processo: HC 250972
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.199.302/MG, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.



    1. Tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, destacado que o presente caso apresenta circunstâncias excepcionais, uma vez que o acusado, há tempos, faz do crime seu meio de vida, e que, quando menor, praticou atos infracionais graves, com histórico de diversos atos infracionais semelhantes ao tráfico de entorpecentes, permanecendo, após alcançar a maioridade, na senda delinquente, ficando comprovada a dedicação a atividade criminosa, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental improvido (doc. 8, p. 214).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



     A decisão que afastou a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, utilizou como fundamento a existência de atos infracionais cometidos pelo paciente durante a adolescência.



    Tal argumento não se sustenta juridicamente, uma vez que atos infracionais não configuram crimes e não podem ser utilizados para agravar a situação penal de um indivíduo adulto.



    O artigo 227 da Constituição Federal consagra a proteção integral e a prioridade absoluta aos direitos das crianças e adolescentes, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veda expressamente a equiparação de atos infracionais a infrações penais.



    A utilização de registros infracionais na dosimetria penal viola não apenas a legislação nacional, mas também normas internacionais, como as Regras de Beijing, que proíbem o uso de registros de atos infracionais em processos envolvendo adultos.



    O afastamento do redutor com base em “dedicação a atividades criminosas” desrespeita o princípio da presunção de inocência, uma vez que não há condenação transitada em julgado que permita tal conclusão.



    A jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a menção a atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a minorante do tráfico privilegiado (RHC 210056 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/03/2022).



    O STF possui entendimento consolidado de que o redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicado sempre que o agente for primário, possuir bons antecedentes e não houver elementos concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas ou a participação em organização criminosa (HC 202574 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021).



    No caso em questão, reconheceu-se a primariedade do paciente, e não há provas de envolvimento em organizações criminosas. Portanto, não há fundamento idôneo para o afastamento da minorante.



    É evidente o constrangimento ilegal enfrentado pelo agravante, o que torna necessária a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Essa medida visa assegurar a observância da legislação federal, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Antidrogas, além de garantir o respeito à jurisprudência pertinente.



    Dessa forma, é necessário aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com redução no patamar máximo de dois terços. Além disso, após a aplicação do redutor, deve-se estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer a concessão da ordem, para “aplicar, ao paciente, o' redutor' previsto' no' artigo' 33,' §4º,' da' Lei' de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito” (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque os argumentos colacionados nas razões do agravo regimental não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o presente caso apresenta circunstâncias excepcionais, uma vez que o acusado faz, há tempos, do crime seu meio de vida, e que, ao atingir a maioridade, manteve-se envolvido em atividades ilícitas, tanto que responde pelo presente processo e já possui anotação em sua certidão de antecedentes por receptação (fls. 408/409).



    Consta ainda do acórdão recorrido (fls. 403/404 – grifo nosso):



    [...] Some-se ao cenário os indícios consistentes na juntada de diversos boletins de ocorrência demonstrando o constante envolvimento de Mateus com o tráfico e outros delitos também graves, como o roubo.



    Afeito ao mundo do crime, Mateus, perante a autoridade policial, afirmou sem constrangimento que nunca havia sido preso por tráfico, mas tão somente por receptação, e o fez porque sabedor de que apenas a receptação apareceria em sua certidão de antecedentes criminais, fI. 57.



    Não contava o agente com o fato de que, embora menor de idade à época da prática dos atos infracionais de tráfico e roubo, referidas condenações realmente não integram a certidão de antecedentes, mas constam do histórico de sua certidão de atos infracionais, fl. 58/60, assim como, dos inúmeros boletins de ocorrência juntados aos autos por meio do relatório de investigação policial.



    Desmentindo as declarações do acusado, o boletim de ocorrência registrado no dia 20 de novembro de 2017 evidencia a prática do tráfico de drogas pelo agente no Bairro Pirajá, em Belo Horizonte, fI. 47.



    Já o boletim de ocorrência de fis. 50/52 demonstra idêntico modo de agir de Mateus no dia 29 de janeiro de 2018, em que, na mesma Rua Perdigão, no Bairro Vila São Paulo, na capital, ele, trajando blusa preta e bermuda azul, foi flagrado vendendo drogas.



    Não bastasse, à fI. 106, está registrado em mais um boletim de ocorrência seu envolvimento no tráfico realizado dentro de um estabelecimento prisional, na companhia de uma comparsa.



    Vê-se, pois, que o agente, escolado no mundo do crime, ao ser preso, cuidou perante a autoridade policial de forjar versão atentatória contra a dignidade do exercício funcional dos militares, alegando que fora preso de maneira injusta porque se recusou a arrumar uma arma que os policiais exigiram como preço para sua liberdade.



    Aversão, ousada diga-se de passagem, ressente-se em absoluto de qualquer suporte, sequer indiciário.



    O cotejo analítico da prova evidencia que Mateus estava exatamente nas mesmas condições em que meses antes fora flagrado por outra guarnição policial; que os militares que realizaram sua abordagem no dia dos fatos ora apurados sequer sabiam qual era seu nome, muito menos que pudessem dele exigir uma arma por meio espúrio sem razoabilidade alguma; que Mateus negou a propriedade até mesmo da droga apreendida em sua cintura sem apresentar justificativa para o fato; que apesar de ter dito que possuía atividade lícita, em uma mecânica vizinha de sua casa, não apresentou prova do alegado e nem mesmo a investigação policial realizada após os fatos identificou tal lugar; que embora Mateus tenha afirmado perante a autoridade do estado que nunca se envolveu com o tráfico, ele já o fizera em inúmeras outras oportunidades. [...]



    Nesse contexto, diante da conclusão da instância inferior, soberana na apreciação dos fatos, com base nos elementos coligidos nos autos, de que o ora agravante é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento, para aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas, exigiria o reexame do conteúdo probatório dos autos.



    [...]



    Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo regimental.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 16-18 — grifos meus e no original).



    Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória).



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/11/2021).



    No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. São elucidativos os seguintes excertos do acórdão de segundo grau:



    [...]



    Assim, a par das isoladas declarações de Mateus na fase inquisitória, desde o nascedouro das investigações, incluindo a prova colhida em juízo, os policiais militares que participaram de sua abordagem e prisão, a exemplo do condutor do flagrante, PM Júlio César Neto, relataram em uníssono, sem sobressaltos, que trafegavam em patrulhamento de rotina pela região da Vila São Paulo, na capital mineira, quando um transeunte que pediu para não ser identificado, por ser morador das proximidades, aproximou-se da guarnição e relatou que um indivíduo de blusa preta e bermuda azul, de estatura mediana, estava na Rua Perdigão realizando o tráfico de drogas.



    Segundo os militares, de posse dessa informação dirigiram-se para a Rua Perdigão e dentre os indivíduos que estavam na rua identificaram um com as características do autor da informação anônima, então aproximaram-se dele, oportunidade em que o agente levantou-se e tentou entrar num beco, dispensando algo no chão; realizada busca pessoal na pessoa identificada como Mateus, localizaram em sua posse direta, na cintura, 06 buchas de maconha e R$ 140,00.



    Disse o condutor, assim como os demais policiais, que localizado o objeto dispensado por Mateus, tratava-se de uma sacola em cujo interior apreenderam outras 11 buchas de maconha e uma barra da mesma substância, além de um microtubo de cocaína.



    O próprio policial condutor do flagrante afirmou que em entrevista com o agente no momento de sua abordagem, ele teria negado a posse da droga localizada até mesmo em sua cintura, não sabendo, contudo, dizer a quem pertencia, tendo assumido a propriedade apenas do dinheiro.



    Some-se ao cenário os indícios consistentes na juntada de diversos boletins de ocorrência demonstrando o constante envolvimento de Mateus com o tráfico e outros delitos também graves, como o roubo (doc. 8, pp. 103-104 — grifei).



    Como se vê, a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas está demonstrada por elementos concretos constantes dos autos, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio.



    IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 



    V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 198.367 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/4/2021).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, FICA MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Considerados os fatos incontroversos nos autos, devolvidos ao exame do Superior Tribunal de Justiça (Paciente respondeu a outra ação por tráfico, a comprovar a reiteração da conduta, por possuir mochila com tabletes de maconha e balança de precisão, além de cinquenta e seis vasos com cento e quatorze mudas de maconha em sua residência), não se há cogitar de reexame de prova, mas de simples avaliação do conjunto fático-probatório, sendo correto o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante desses elementos comprobatórios do fato de o Paciente dedicar-se a atividade criminosa.



    […]



    3. Ordem denegada (HC 134.082/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2/6/2016).



    Ademais, dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator